Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711668-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA SANTOS APELADO: MARCELO MAGALHAES PIOLI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Os presentes autos eletrônicos iniciam-se com uma decisão interlocutória proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília-DF (ID30785178), apresentando-se incompletos. Em pesquisa ao PJE, constata-se que, em 9/3/2021, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS (autora-apelante) opôs embargos de terceiro contra pretensão deduzida por MARCELO MAGALHAES PIOLI (ora apelado) nos autos n. 0711668-20.2021.8.07.0001 – ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por MARCELO MAGALHÃES PIOLI, ora apelado, em face de BANCO SANTANDER S/A e AYMORÉ CRÉDITO S/A, ora apelados. Todavia, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS (autora-apelante) dirigiu a peça inicial dos embargos de terceiro a esta Relatoria (registrada sob o n. 0707088-47.2021.8.07.0000), oportunidade em que proferi a seguinte decisão: “DECISÃO Na ação de conhecimento 0722673-10.2019.8.07.0001, MARCELO MAGALHÃES PIOLI buscou declaração de inexistência de débito referente a financiamento de veículo que alegou não ter contratado com o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, bem como indenização por danos morais em razão da alegada fraude, prejuízos decorrentes da inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Em contestação, BANCO SANTANDER requereu, entre outros pedidos, a retificação do polo passivo para constar AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, e a restrição total (bloqueio de circulação) do veículo Mercedes-Benz GLA 250 VISION 2.0 TB 16V 211CV AUT, ano/modelo 2015/2015, cor branca, placa PPH6413, chassi WDCTG4EW9FJ168066, “considerando que o veículo foi efetivamente entregue ao responsável pelo contrato” e “visando resguardar os interesses das partes em litígio” (ID 21973151). Por sentença, julgado procedente o pedido do autor e determinada a retificação do polo passivo para constar AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 21973209). Opostos embargos de declaração por AYMORÉ, alegada omissão quanto ao pedido de bloqueio de circulação do veículo (ID 21973212), aclaratórios acolhidos nos seguintes termos: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte ré (ID72879945) em face da sentença proferida no ID72498779. Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que opostos no prazo prescrito no art.1023 do CPC. Observando o que determina o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No que tange à omissão alegada, assiste razão à parte embargante. De fato, na sentença proferida não houve apreciação quanto ao pedido formulado em contestação de expedição de ofício ao DETRAN para bloqueio de circulação do veículo objeto do contrato. Ante o exposto, acolho os aclaratórios para reformar o dispositivo da sentença, apenas para acrescentar a DETERMINAÇÃO de expedição de ofício ao DETRAN para impor sobre o veículo BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO (RESTRIÇÃO TOTAL). À Secretaria para providências. Publique-se e intimem-se.” – ID 23903430, p. 2. E face a tal decisão, MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTOS opõe embargos de terceiro. Alega, em suma, que “a jurisdição do juízo que ordenou a restrição judicial encerrou com a prolação da sentença, estando os autos em sede de recurso de apelação”, razão pela qual os presentes embargos de terceiro foram endereçados a esta Relatoria e opostos diretamente nesta sede; que “sequer foi citada para participar do processo de onde se originou a decisão, na verdade nunca fez parte da ação” (p. 10); que “[n]o ato da compra não havia restrição financeira, administrativa ou judicial, o Documento Único de Transferência não indicava nenhuma informação de alienação fiduciária ou financiamento, motivo pelo qual o negócio jurídico foi travado e a transferência efetivada para Embargante”; que “o gravame de restrição total do veículo foi imposto sem qualquer informação, denotando a absoluta ausência de empatia e respeito ao devido processo legal”, requerendo ao final a suspensão do gravame ou a manutenção do gravame de venda do veículo, liberando-o para circulação (ID 23903108). O Serviço de Autuação de Processos Originários certificou possível prevenção pela conclusão do ApCiv 0722673-10.2019.8.07.0001 a esta Relatoria em 5/12/2020 (ID 23910157). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 676 do Código de Processo Civil, embargos de terceiro devem ser distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição; no caso, o Juízo da 8a Vara Cível de Brasília: “Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Apreciação dos embargos de terceiro nesta sede configuraria supressão de instância, flagrante ofensa aos princípios do devido processo legal e do juiz natural. Diante do exposto, em atenção aos princípios da eficiência e da celeridade processuais e com base no art. 676 do Código de Processo Civil, remeta-se o feito ao juízo competente, qual seja, 8a Vara Cível de Brasília/DF, tão logo operada a preclusão desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2021.” (Decisão de ID88497438, acessível apenas pelo PJe de 1a Instância, devido ao erro que estou a explanar) Remetidos os autos à 1a Instância, estes passaram a tramitar com nova numeração, 0711668-20.2021.8.07.0001. Após tramitação no juízo de origem, com interposição de apelação por MARIA DAS GRAÇAS PERERIRA SANTOS (autora-apelante), os autos foram, novamente, remetidos a esta Instância Revisora. Diante desse cenário, esclareça a Secretaria a incompletude dos autos, bem como translade ao presente feito peças que constem dos autos n. 0711668-20.2021.8.07.0001 e cuja disponibilidade se limita ao sistema PJe de 1o Grau: Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora